Tribunal: TCU
Processo: 006.763/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1377/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos que tratam de monitoramento para verificação do cumprimento da deliberação dos itens 9.1.1, 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 1655/2017-TCU-Plenário (Min. Rel. Aroldo Cedraz), direcionado a diversos órgãos em razão de fiscalização sistêmica sobre o tema financiamento regional, com o objetivo de identificar riscos fiscais para a União a partir da avaliação da sustentabilidade e da eficiência das fontes de financiamento utilizadas para a promoção do desenvolvimento regional. Considerando que a primeira etapa do monitoramento do mencionado decisum, realizado por meio do Acórdão 2538/2019-TCU-Segunda Câmara (Min. Rel. Aroldo Cedraz), constatou que a maioria das recomendações estavam em fase de implementação, foi determinado à Segecex que realizasse um novo monitoramento para verificação das medidas adotadas no exercício de 2020; Considerando que as recomendações constantes dos itens 9.1.2, 9.1.3, 9.2 e 9.4, relativas à temática de Responsabilidade Fiscal, estão sob a responsabilidade da Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) e não foram objeto de verificação; Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen) apresentou proposta uníssona; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso V; 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido na peça 99, em: a) considerar não implementada a recomendação constante do subitem 9.1.1 do Acórdão 1655/2017-TCU-Plenário , porém não mais aplicável em razão: a.1) das dificuldades operacionais de se regionalizar o gasto público por meio do Siconfi; a.2) de o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop), que está sendo tratado no monitoramento do item 9.1.1.6 do Acórdão 1827/2017-TCU-Plenário , apresentar maior adaptabilidade ao processo de regionalização do gasto público; e a.3) de o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) estar sendo tratado no monitoramento do item 9.5.1 do Acórdão 851/2013-TCU-Plenário ; b) considerar não implementada a recomendação constante do item 9.7 do Acórdão 1655/2017-TCU-Plenário , porém não mais aplicável em razão das mudanças de condições no contexto em que a recomendação foi exarada; c) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 1655/2017-TCU-Plenário ; d) dar ciência deste acórdão, juntamente com cópia da peça 99, à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados, à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, ao Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ao Ministério da Economia, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, à Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste e à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste; e) apensar o presente processo ao TC Processo 011.432/2015-2 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 (Padrões de Monitoramento) e no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.763/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; Departamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador; Ministério da Economia; Ministério do Desenvolvimento Regional; Secretaria do Tesouro Nacional; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste; Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: Vinicius Camargo Araújo e outros, representando Secretaria do Tesouro Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.